Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-37.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729174-37.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME MUNDIM TORRES RECORRIDO: REAL EVOLUTION ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por GUILHERME MUNDIM TORRES em face da sentença que julgou extinto o processo, tendo em vista o reconhecimento da prescrição trienal, consoante art. 206, § 3o, inciso IV do Código Civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o prazo prescricional apenas se iniciou com o efetivo pagamento feito pelo autor das parcelas do condomínio e do IPTU. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações da autora e pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO O recurso inominado não deve ser conhecido por flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, a parte recorrente não atacou os fundamentos da r. sentença de que “ Conforme bem ressalta a requerida: “Como comprova a documentação acostada, o autor ajuizou uma primeira ação com o mesmo objeto da presente – processo no 0716231-22.2015.8.07.0016 - em 24 de julho de 2015, isto é, 07 dias para findar o prazo prescricional de três anos (30/7/2015). A referida demanda foi extinta sem resolução do mérito em 07 de abril de 2016, com trânsito em julgado em 22/4/2016 e reinicio da contagem do prazo prescricional no dia 25, expirando em 05 de maio de 2016. Porém, a ação foi proposta somente em 24 de setembro de 2016, ou seja, mais de quatro meses após encerrar o prazo prescricional, o que culminou na extinção por decurso de prazo”. Portanto, o recurso, não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito